Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora. Impenhorabilidade de verbas. Terceiros. Verba de natureza salarial. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação da natureza impenhorável.
I. Caso em exame
1. Manutenção de penhora SISBAJUD, sob a alegação de que seriam (i) de titularidade de terceiro, (ii) verbas de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis e (iii) inferiores a 40 salários-mínimos, beneficiando-se da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados pertencem, de fato, a terceiros, e não ao agravante; (ii) estabelecer se os valores possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis e (iii) determinar se os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e, por isso, impenhoráveis independentemente da comprovação de sua destinação.
III. Razões de decidir
3. O agravante recebeu os valores em decorrência de transação comercial por fabricação de armários, o que descaracteriza a alegação de mera administração de valores de terceiros, integrando os montantes ao seu patrimônio pessoal.
4. Os valores não possuem natureza de mera guarda ou administração para outrem, mas sim de pagamento contratual por obrigação assumida pelo agravante, o que afasta a tese de titularidade alheia.
5. A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial não prospera, pois, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa proteção, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor.
6. O agravante não demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, razão pela qual é possível manter a penhora mesmo sobre verbas de trabalhador autônomo.
7. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas à caderneta de poupança; sua extensão a outras contas depende de comprovação específica da finalidade de reserva de mínimo existencial, o que não foi feito nos autos.
8. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC, de comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recebimento de valores em decorrência de prestação de serviço afasta a alegação de titularidade de terceiros e caracteriza ingresso regular no patrimônio do agravante. 2. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial. 3.A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, exigindo comprovação específica quanto à finalidade existencial para sua extensão a outras contas. 4. O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019 e STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.06.2019, DJe 01.08.2019 (Tema 1054/STJ).